Tribunal: TJDFT
Processo: 0716905-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Determino a intimação pessoal do representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, representado pela 4a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, para que se manifeste sobre o despacho de id. 12344202 proferido em resposta ao id. 12125945. Publique-se. Intimem-se.